Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-22.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020720-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER - CPF: 078.892.141-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 035.371.581-65 (VÍTIMA), W. S. M. - CPF: 081.910.831-67 (VÍTIMA), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER
IMPETRANTE: TEILON AUGUSTO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - JULGADOR NÃO SE VINCULA AOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO
PARQUET
- PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
PRISÃO PREVENTIVA - CONTRADITÓRIO PRÉVIO – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE
EFETIVO PREJUÍZO -
INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
DENEGADA
A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se verifica autuação judicial de ofício, pois houve o expresso requerimento para a prisão preventiva pelo
Parquet
, cujas razões não vinculam o posicionamento do julgador, tendo em vista o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, não havendo se falar em decisão
extra petita
em virtude de a custódia ter sido decretada com fundamento diverso do arguido pela acusação.

Não há falar em nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de intimação da defesa do acusado, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida.
Ademais, não houve efetivo prejuízo para a parte, pois na ocasião do decreto de prisão, o paciente já se encontrava preso por outro crime, de forma que tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020720-22.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER
IMPETRANTE: TEILON AUGUSTO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Teilon Augusto De Jesus em benefício de
ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 29.8.2022, após representação da Autoridade Policial, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e lesões corporais por fatos que teriam ocorrido em 1º.1.2022. E, na sequência, houve o relaxamento da prisão preventiva, ante a ausência de oferecimento de denúncia.

Posteriormente, foi oferecida a denúncia, imputando-lhe o crime tipificado no art. 121, III, c/c. art. 14, II, do Código Penal (duas vezes), ocasião em que o
Parquet
pugnou novamente pela decretação da prisão preventiva, sendo acolhido pelo
Juízo a quo
.

Neste contexto, sustenta-se que o caso dos autos exigiria contraditório prévio, na medida em que o paciente estava preso por outros fatos, a evidenciar a nulidade da decisão, por violação ao que preceitua o art. 282, § 3º, do CPP, além do mais, os fundamentos adotados para a constrição cautelar não guardam correlação com aqueles suscitados pelo Ministério Público e a Autoridade Policial, a evidenciar atuação judicial de
ofício
.

Com base nesses argumentos, postula-se a concessão de liminar, com posterior ratificação, para declarar a nulidade do decreto cautelar, com a expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 147723192).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 148814177, esclarecendo que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24/11/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, consoante (id. 150855221).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER
IMPETRANTE: TEILON AUGUSTO DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, questiona-se, nos autos, a nulidade da decretação da prisão preventiva por inobservância da necessidade de contraditório prévio, nos termos do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, bem como à análise de possível atuação judicial de
ofício
.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e lesões corporais. Posteriormente, houve o relaxamento da prisão, ante a ausência de oferecimento de denúncia.

Na ocasião do oferecimento da denúncia, em 14/09/2022, o
Parquet
pugnou também pela decretação da prisão preventiva, ressaltando que
“
o relaxamento da prisão não impede a decretação de nova medida cautelar”, vez que remanescem os motivos ensejadores da custódia” e o periculum libertatis permanece atual, tendo em vista que o decreto cautelar originário é recente, datado de 15/08/2022.

Transcrevo inteiro teor da decisão recorrida,
in verbis:

(...)Analisando os autos, tenho que a prisão preventiva se justifica, não se tratando de redecretação da prisão anteriormente relaxada, mas decisão baseada em NOVA REITERAÇÃO DO ACUSADO, reiteração não alegada e sequer discutida em momento anterior, tratando-se, portanto, de jus novorum, mesmo porque esse fato novo que sequer existia à época.

Com efeito, noto que o cumprimento do mandado de prisão no dia XXXXX posteriormente relaxada só se deu porque o acusado foi preso em flagrante delito na Comarca de Novo Mutum/MT (autos sob o n. 1004450-53.2022.8.11.0086) por crime de TRÁFICO DE DROGAS.

Quer dizer, para além de todos os argumentos trazidos quando da primeira decretação preventiva, cuja referência faço "per relationem", eis o quadro posterior: enquanto o acusado é investigado aqui por tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo em ambiente festivo em que várias outras pessoas estava presentes, segue-se
que poucos dias depois, antes mesmo de efetivar-se a prisão preventiva decretada por aquele fato, ele é preso em flagrante delito noutra cidade por suspeita de TRÁFICO DE DROGAS.

A redecretação da prisão preventiva após o relaxamento, ainda mais diante de fato novo, ecoa em precedentes pretorianos como se nota do julgado abaixo:

(...)

E nem poderia ser diferente, haja vista que as causas são distintas.

Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado ANDERSON MATHEUS BONOMETO KERSCHNER, a fim de GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. (...)”.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de manter a prisão cautelar.

Em relação à tese que os fundamentos adotados para a constrição cautelar não guardam correlação com aqueles suscitados pelo Ministério Público a evidenciar atuação judicial de
ofício
, não prospera, isso porque
houve o expresso requerimento do
Parquet
,
cujas razões não vinculam o posicionamento do julgador, tendo em vista o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, não havendo se falar em decisão extra petita por ter havido a decretação da custódia com argumento diverso do arguido pela acusação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGADOR NÃO SE VINCULA AOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO PARQUET. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. CRIME VIOLENTO. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não se verifica ofensa ao art. 311 do CPP, pois houve o expresso requerimento para a prisão preventiva pelo Parquet, cujas razões não vinculam o posicionamento do julgador, tendo em vista o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, não havendo se falar em decisão extra petita em virtude de a custódia ter sido decretada com fundamento diverso do arguido pela acusação.

(...)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 136.085/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Convém, ainda, ressaltar que, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pela reiteração criminosa, registrando o Magistrado que
“poucos dias depois,
antes mesmo de efetivar-se a prisão preventiva decretada por aquele fato
, ele é preso em flagrante delito noutra cidade por suspeita de TRÁFICO DE DROGAS.”

Por outro lado, também não prospera a tese da suposta nulidade do decreto de prisão preventiva, sob alegação de falta de intimação da defesa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou-se a compreensão de que o comando inserto no § 3º do art. 282 do Código de Processo Penal - CPP, o qual impõe o contraditório prévio,
não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial,
mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão (HC n. 518.650, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/9/2019). Da Sexta Turma, confira-se o HC n. 576.435/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/8/2020.

Ademais, além da decisão ter demonstrado o perigo da permanência do paciente em liberdade (reiteração criminosa) não houve efetivo prejuízo para a parte, pois como visto no trecho acima transcrito,
na ocasião do decreto de prisão, o paciente já se encontrava preso por outro crime

(tráfico de drogas), de forma que tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual
exige a efetiva demonstração de prejuízo
.

Confira-se:
"Em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidadedo ato processual – seja ela relativa, seja absoluta – se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos. [...]. 10. Agravo regimental não provido"
(AgRg no AREsp 1.241.587/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/06/2021; sem grifos no original).

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022